Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0713688-16.2023.8.07.0000 REQUERENTE: HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF), PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES DECISÃO Trata-se de Petição apresentada por HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA na qual requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 153223692, proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0700591-89.2023.8.07.0018, impetrado em face da REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UNDF e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Na ocasião, o juízo denegou a segurança, nos seguintes termos: [...] Desse modo, verifica-se que a análise judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. No caso ora em comento, o impetrante aponta a ocorrência de suposta ilegalidade no certame realizado, a qual passo a analisar. Em síntese, o impetrante impugna a nota atribuída à sua prova discursiva no concurso para provimento de vagas e cadastro de reservas ao cargo de professor de educação superior da UNIDF. Diz que, inicialmente, fora avaliado por dois avaliadores, obtendo a nota de (i) 7,92 (sete pontos e noventa e dois centésimos) do primeiro avaliador e (i) 5,92 (cinco pontos e noventa e dois centésimos) do segundo, divergentes entre si em 2,0 (dois) pontos. Em que pese as correções terem variação de apenas em 2 pontos entre si, descreve que foi submetido a uma terceira avaliação, de forma a contrariar o tópico 12.1.1 do edital, que previa que a terceira avaliação somente ocorreria caso as correções superassem 2,5 pontos. Em razão da terceira avaliação, que lhe conferiu a nota de 5,92, o impetrante afirma que foi eliminado do concurso por ter logrado a média de 5,92, inferior à nota de corte de 6 pontos. No caso, observa-se que o impetrante discute os critérios relacionados à correção da prova discursiva, que denotam interpretação, da qual, não se extrai a alegada ilegalidade. Vejamos. O edital prevê no item questionado que: “12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção.” Observa-se que o edital é claro e inequívoco no sentido de que as correções devem divergir em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, para que terceira correção seja realizada. De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 149939837, pág. 2): “(...) O candidato alega que “banca examinadora submeteu a prova discursiva do Impetrante a uma terceira correção sem que houvesse divergência entre as notas atribuídas por primeiro (“7,92” pontos) e segundo (“5,92” pontos) avaliadores. Esclareça-se que o item 12 do edital normativo apresentou as determinações acerca da etapa de prova discursiva, sendo que o subitem 12.1.1 dispõe que a prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores e caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma 3a (terceira) correção será realizada, sendo que a nota final da discursiva será a média das 2 (duas) notas atribuídas pelos 2 (dois) avaliadores, caso haja convergência entre os 2 (dois) primeiros avaliadores, ou a média das 2 (duas) notas mais próximas, caso haja uma 3a (terceira) correção. Desta forma, esclarecemos que foram convocados para correção da prova discursiva todos os candidatos em que a diferença da maior nota do candidato na questão com a menor nota do candidato na questão, resultou no percentual de mais de 25% (vinte e cinco por cento). Como exemplo usaremos a divergência entre as notas 9,0 e 7,0 que é 2,0, em termos percentuais isso equivale a 2/7 = 0,28 = 28%, ou seja, com o aumento de 28% no menor valor chega-se ao maior (máximo) valor. Portanto, resta comprovado que a banca examinadora, na condição de executora do certame, cumpriu os critérios objetivos que foram estabelecidos no edital normativo, sendo certo que não existiu quebra de isonomia, da legalidade e da proporcionalidade no cumprimento das normas previstas no edital normativo, não existindo razão para não se abster com o prosseguimento do certame.” (grifo nosso) Logo, constata-se que o envio da prova do impetrante a um terceiro avaliador ocorreu de acordo com a regras previstas no edital. Neste ponto, destaca-se que a nota atribuída pelo terceiro avaliador ao impetrante foi no valor de 5,92, cálculo este que ocorreu conforme determina o edital normativo. Não há que se falar, portanto, como aduz o impetrante, em ilegalidade no certame em questão. No caso, o cálculo da nota final na questão impugnada se deu de acordo com as regras previstas no edital. Desta forma, não se constata qualquer violação ao edital. O edital é absolutamente claro e inequívoco em relação ao pressuposto para uma terceira correção, que foi devidamente observado pela banca. Observa-se, assim, que, no caso ora em comento, não há que se falar em ilegalidade quanto aos atos praticados pelas autoridades coatoras. Conforme demonstrado, apenas foram cumpridas as normas editalícias e a legislação que rege o caso em questão. Ressalta-se que o edital estabelece as normas do concurso e deve ser interpretado restritivamente, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da vinculação objetiva e da isonomia. E, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, compete ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e o cumprimento das suas normas pela comissão responsável pelo certame. Inexistindo ilegalidade, não cabe ao Judiciário adentrar no mérito das questões elencadas pelo impetrante, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Portanto, diante da ausência de ilegalidade manifesta no que diz respeito aos critérios adotados no concurso em comento, bem como diante da impossibilidade de o Poder Judiciário realizar juízo de valor tais questões, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. [...] (Grifos no original) Na Petição, o requerente informa ter sido aprovado na prova objetiva do concurso da UnDF para o Cargo 114 – Professor – Matemática e Ciências de Dados (Mestrado – 40 horas) e que, por isso, teve a sua prova discursiva corrigida. Registra que obteve 7,92 (sete vírgula noventa e dois) pontos de um avaliador e 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos de outro na prova discursiva e que, mesmo com a diferença de apenas 2 (dois) pontos, foi submetido a um terceiro avaliador, que lhe atribuiu 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos, ocasionando a sua desclassificação – a nota mínima era 6,00 (seis). Sustenta que essa terceira avaliação violou o tópico 12.1.1 do Edital do certame, que prevê que [...] A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. [...] (ID 45654602) O requerente alega, assim, que a nota da sua prova discursiva deveria ter sido 6,92 (seis vírgula noventa e dois), resultado da média entre as duas primeiras avaliações. Narra que, quando da apreciação do pedido liminar no Agravo de Instrumento n. 0703712-82.2023.8.07.0000, esta Relatoria entendeu que [...] considerando que não se tem notícias da alteração dessas regras, a nota final da prova discursiva do agravante deveria ter sido o resultado da média das notas atribuídas pelos dois primeiros avaliadores, qual seja, 6,92 (seis vírgula noventa e dois) pontos – acima, portanto, do mínimo exigido (6,00 pontos). (ID 45654602 - Pág. 2) Conta que, em razão do deferimento da liminar, o requerente concluiu o curso de formação e foi classificado em segundo lugar no concurso. Relata que, na origem, a Banca Examinadora confessou o descumprimento do Edital, ao afirmar que Desta forma, esclarecemos que foram convocados para correção da prova discursiva todos os candidatos em que a diferença da maior nota do candidato na questão com a menor nota do candidato na questão, resultou no percentual de mais de 25% (vinte e cinco por cento). [...] (ID 45654602 - Pág. 3) No mais, destaca o perigo da demora, pois a homologação do concurso está prevista para 27/4/2023. Assim, requer, em suma: [...] a concessão do efeito suspensivo à apelação já interposta, permitindo que o Requerente seja mantido no certame, permitindo a sua continuidade nas demais fases do certame, bem como a sua nomeação, posse e exercício, até que o processo em questão tenha o mérito apreciado ou, subsidiariamente, a reserva de vaga equivalente à sua classificação, considerando a nota na prova discursiva de 6,92, decorrente da média aritmética entre os dois primeiros avaliadores, até julgamento de mérito da apelação. [...] (ID 43286813). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que a manutenção no certame e a reserva de vaga revelam pedidos de antecipação dos efeitos da tutela. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber os pleitos como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Quanto à antecipação da tutela, o seu requerimento é permitido na apelação justamente em razão da sua fungibilidade com o pedido de efeito suspensivo, que tem previsão no art. 1.012, § 3o, do CPC. Nesse aspecto, pode-se também aplicar, por analogia, do art. 1.019, inciso I, do CPC, que prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Inclusive, esse entendimento tem sido adotado neste eg. Tribunal de Justiça, confira-se: Petição – Concessão de Efeito Suspensivo Ativo (Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal) – Apelação – Nulidade de Assembleia de Condomínio – Poder Geral de Cautela – Perigo de Dano Reverso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o Recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Tratando-se, pois, de Recurso de Apelação contra Sentença a qual julgou improcedentes os pleitos autorais, revogando a antecipação de tutela anteriormente concedida, o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, conforme redação do artigo 1.012, parágrafo 1°, V, do Código de Processo Civil. Diante de tais fatos, pretende o apelante a concessão de efeito suspensivo ativo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, na verdade, não almeja sustar eventuais efeitos jurídicos da decisão de origem, mas alcançar a própria pretensão negada. Feitas essas considerações, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a antecipação de tutela foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento interposto perante esta Turma pela parte ré, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se a decisão concessiva do Juízo de origem, nos seguintes termos: [...] Assim, considerando-se o risco de gasto dos valores do condomínio, bem como já tendo a questão sido submetida à apreciação desta Turma Cível, entendo prudente a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação a ser interposto. Nesse sentido, deve a Apelação ser processada com efeito suspensivo, impedindo-se os efeitos do comando sentencial, até final julgamento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e concedo efeito suspensivo ao Recurso de Apelação a ser interposto pela parte autora. Comunique-se ao Juízo de origem. Aguarde-se a subida do recurso, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (Petição de Efeito Suspensivo à Apelação n. 0712652-36.2023.8.07.0000, Des. Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, TJDFT). (Grifos nossos) E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a legalidade da submissão da prova discursiva do requerente à terceira avaliação, bem como o seu direito de prosseguir nas demais fases do concurso público. Como é sabido, o edital de concurso público configura lei entre as partes, gerando direitos e obrigações para a Administração Pública e para o candidato, compelidos à sua observância. E, no Edital de Abertura do Concurso Público para Provimento dos Cargos da Carreira do Magistério Superior do Distrito Federal – Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT, constam as seguintes regras: 12 DA PROVA DISCURSIVA [...] 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. [...] 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. [...] 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00. [...] (ID origem 147798744 - Pág. 14 – Grifou-se). Quando da apreciação do pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento n. 0703712-82.2023.8.07.0000 (ID 43311215), esta Relatoria concluiu, a partir da leitura atenta dos subitens transcritos, que o candidato somente deveria ser submetido à terceira avaliação se a diferença entre as notas atribuídas nas duas primeiras avaliações superasse 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, que equivale a 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão (10,00 pontos). Concluiu, bem assim, que, na hipótese em exame, como o requerente obteve 7,92 (sete vírgula noventa e dois) pontos de um avaliador e 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos de outro – uma diferença de 2 (dois) pontos –, não deveria ter sido realizada a terceira avaliação, que atribuiu 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos à prova discursiva e ensejou a sua eliminação do certame. Assim, a antecipação de tutela foi parcialmente deferida para a) suspender a eficácia do ato que eliminou o candidato Henrique Moreira de Almeida (inscrição n.o 0298106623) do concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT; b) determinar que a Administração Pública Distrital e o IADES considerem, até ulterior decisão judicial, que a pontuação final do candidato na prova discursiva é de 6,92 (seis vírgula noventa e dois); c) determinar que a Administração Pública Distrital e o IADES convoquem o referido candidato, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, para o curso de formação e demais fases, caso se constate o alcance de nota suficiente para classificá-lo, nos moldes previstos no Edital, com a adoção das medidas inerentes (edição e publicação de ato convocatório como candidato sub judice), sob pena da aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –, a contar do segundo dia útil seguinte ao da intimação dessa decisão. (ID 43311215 – Agravo de Instrumento n. 0703712-82.2023.8.07.0000) O mérito do agravo, contudo, não chegou a ser apreciado, diante da prolação da sentença em que o juízo acolheu a a forma de cálculo utilizado pela Banca Examinadora para determinar a terceira avaliação, senão vejamos: Esclareça-se que o item 12 do edital normativo apresentou as determinações acerca da etapa de prova discursiva, sendo que o subitem 12.1.1 dispõe que a prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores e caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma 3a (terceira) correção será realizada, sendo que a nota final da discursiva será a média das 2 (duas) notas atribuídas pelos 2 (dois) avaliadores, caso haja convergência entre os 2 (dois) primeiros avaliadores, ou a média das 2 (duas) notas mais próximas, caso haja uma 3a (terceira) correção. Desta forma, esclarecemos que foram convocados para correção da prova discursiva todos os candidatos em que a diferença da maior nota do candidato na questão com a menor nota do candidato na questão, resultou no percentual de mais de 25% (vinte e cinco por cento). Como exemplo usaremos a divergência entre as notas 9,0 e 7,0 que é 2,0, em termos percentuais isso equivale a 2/7 = 0,28 = 28%, ou seja, com o aumento de 28% no menor valor chega-se ao maior (máximo) valor. (ID origem 153223692 - Pág. 7 e 8) (Grifos no original) Verifico, portanto, que a diferença entre a forma de cálculo defendida pelo requerente e pela Banca Examinadora aparentam decorrer de divergência na interpretação do subitem 12.1.1 do Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT (ID origem 147798744 - Pág. 14). Assim, considerando que o posicionamento sedimentado na sentença foi adotado após dilação probatória e cognição exauriente, entendo que não se afigura prudente, neste momento processual de análise preliminar, ingressar na discussão acerca da adequada interpretação do dispositivo do Edital. A correta forma de cálculo deverá, pois, ser apreciada no mérito recursal. No que concerne ao pedido para que seja garantida “a sua nomeação, posse e exercício, até que o processo em questão tenha o mérito apreciado”, não vislumbro a probabilidade do direito. É que o requerente não comprovou a sua classificação final no concurso, considerado o desempenho em todas as etapas, quais sejam, provas objetiva e discursiva, curso de formação profissional e análise de títulos (itens 11, 12, 13 e 14 do Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT, ID origem 147798744). Em verdade, o requerente anexou aos autos tão somente comprovante de sua aprovação no curso de formação profissional juntamente com outros candidatos (ID 45654604 - Pág. 7), circunstância que, por si só, não lhe garante o direito à posse, nomeação e exercício em cargo com vaga única prevista no Edital (ID 147798744 - Pág. 2). E, quanto ao pedido para garantir a continuidade do requerente nas demais fases do certame, ou, subsidiariamente, para reservar a vaga cabível de acordo com sua classificação, entendo que carecem de perigo da demora. É que todas as fases de caráter eliminatório e/ou classificatório do concurso já ocorreram, conforme cronograma anexado (ID 45654603). O requerente, inclusive, teve a sua participação oportunizada em todas elas, sobretudo no curso de formação, em virtude da liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 0703712-82.2023.8.07.0000. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico da Banca Examinadora, verifico que o requerente consta da lista de resultado da análise de títulos[2]. Assim, considerando que teve a oportunidade de ser avaliado em todas as fases do concurso, não vislumbro urgência em garantir a participação do requerente nas etapas seguintes do certame, pois, caso a Apelação Cível, vinculada à Petição ora em exame, seja provida, poderá ser incluído na lista de classificação final do concurso mediante retificação. E, pelos mesmos motivos, não constato risco iminente caso não seja reservada vaga para o requerente, restando-lhe aguardar o julgamento do mérito da Apelação e, na hipótese de provimento, ocupar vaga à qual eventualmente tenha direito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida. À Secretaria, para que inclua o Distrito Federal como requerido, haja vista sua participação no feito de origem e o fato de que, no mandado de segurança, a legitimidade recursal recai sobre a pessoa jurídica que poderá suportar o prejuízo decorrente da concessão da segurança (AgInt no REsp 1838062/PA). Intime-se o requerente para tomar conhecimento desta decisão. Intimem-se os requeridos para que, querendo, se manifestem no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que, “no CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] Disponível em: https://www.iades.com.br/inscricao/upload/306/20230413111927186.pdf e https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=1e150c12. Acesso em: 13 abr. 2023.